Tribunal: TJES
Processo: 5035656-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035656-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. e outros
RECORRIDO: MARIETE DE MOURA FERNANDES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5035656-13.2025.8.08.0048

RECORRENTES: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. e NIKE BRASIL MARKETING E LICENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA.

RECORRIDA: MARIETE DE MOURA FERNANDES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECURSO INOMINADO DAS RÉS. REVELIA. DISCUSSÃO INÓCUA. EFEITOS NÃO APLICADOS DIANTE DA PLURALIDADE DE RÉUS E DEFESA APRESENTADA. MÉRITO. DANO MATERIAL INCONTROVERSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESRESPEITO AO CONSUMIDOR E TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESVIO PRODUTIVO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelas empresas rés contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-as solidariamente à restituição do valor pago por produtos não entregues e ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a ocorrência de revelia; (ii) o cabimento de restituição material; e (iii) a ocorrência de dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A discussão acerca da revelia é inócua, pois o juiz de primeiro grau não aplicou seus efeitos materiais no caso concreto, dada a pluralidade de réus e a defesa de um deles. Toda a tese de defesa foi adequadamente analisada, sem presunção de veracidade em desfavor da parte ré. 2. No mérito, o dano material é incontroverso. A autora pagou por produtos que jamais lhe foram entregues, sendo imperiosa a devolução do montante pago. 3. O dano moral está configurado. A consumidora tentou exaustivamente resolver o problema na via administrativa e necessitou recorrer ao Procon sem obter sucesso, o que caracteriza manifesto desvio produtivo e descaso que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. 4. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

MARIETE DE MOURA FERNANDES ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. e NIKE BRASIL MARKETING E LICENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA. Sustenta a autora que comprou produtos esportivos no site das requeridas e realizou o pagamento. Relata que as rés não entregaram as mercadorias e ignoraram as reclamações na via administrativa. Informa que necessitou recorrer ao Procon para tentar solucionar o problema, permanecendo sem as mercadorias e sem o reembolso das quantias. Pleiteia a devolução do valor pago e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citadas, as rés apresentaram contestação ao id. 19579744. Defendem a regularidade do e-commerce, argumentam que o caso trata de mero descumprimento de contrato e rechaçam os danos morais, pugnando pela improcedência total dos pedidos da inicial.

A sentença de id. 19579752 julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao reembolso do valor de R$ 190,48 e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignadas, as rés interpuseram recurso inominado (id. 19579750). Em suas razões, sustentam ser indevida a decretação de revelia e, no mérito, alegam a regularidade de sua conduta e a inexistência de danos morais, postulando a reforma do julgado. A recorrida ofereceu contrarrazões ao id. 19579754, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

No mérito, o recurso não comporta provimento, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, a discussão trazida pelas recorrentes acerca da revelia é inócua. O juiz de origem não aplicou os efeitos decorrentes da revelia, haja vista a pluralidade de réus e a oportuna apresentação de defesa por um deles, nos termos do artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil. A tese defensiva foi analisada sem que houvesse qualquer presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, inexistindo prejuízo para a defesa.

No mérito, o dano material é incontroverso. Restou comprovado que a autora pagou por produtos que jamais lhe foram entregues, impondo-se a restituição imediata dos valores sob pena de enriquecimento sem causa das rés.

Os danos morais também estão presentes na hipótese. O total descaso no atendimento pós-venda ultrapassa o mero descumprimento contratual. A consumidora tentou solucionar amigavelmente a pendência por diversas vezes e precisou buscar auxílio do Procon municipal para tentar reaver seu dinheiro, sem êxito, caracterizando manifesto desvio produtivo.

O valor da condenação fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado, razoável e proporcional aos transtornos enfrentados pela consumidora, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a respeitável sentença de id. 19579752 por seus próprios fundamentos fáticos e de direito.

Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)